Tribunal: TJDFT
Processo: 0715243-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0715243-77.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ISABELLA SEVERO FERNANDES DESPACHO Intime-se a parte apelante (Distrito Federal) para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a exclusão do pagamento da Gratificação por Atividade de Risco (GAR) prevista na Lei Distrital 7.613, de 17/12/2024, e, ainda, sobre a possibilidade de a parte autora ter direito ao recebimento de adicional de insalubridade a partir de 1o/07/2025. Em seguida, ultrapassado o prazo para a manifestação da parte ré, intime-se a para apelada para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 23 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator